Tribunal: TJDFT
Processo: 0000031-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000031-79.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MARCOS WILLIAN DE SANTANA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. REJEITADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. CONVERSAS EXTRAÍDAS DO APARELHO CELULAR. DOSIMETRIA. ART. 42 DA LAD. NATUREZA E QUANTIDADE. MAIOR REPROVABILIDADE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENCIONAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA. 1. Consoante art. 244 do CPP, a busca pessoal – e a veicular, pois equiparadas – independerá de mandado no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. 1.1. De acordo com o STF “a Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional (...) reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública” (RHC 229.514 AGR/PE). 2. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. 3. Se os elementos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal comprovam a materialidade e a autoria delitiva imputadas aos réus, não há falar em absolvição por insuficiência de provas. 4. Nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006, o juiz, na fixação das penas, considerará a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. A natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente, como circunstância judicial especial única. Entretanto, tratando-se de quantidade expressiva de entorpecente, mesmo se tratando de baixo potencial lesivo, possível a exasperação da pena-base. 5. Os requisitos para aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da LAD) devem ser preenchidos cumulativamente para que o réu faça jus à sua aplicação. O objetivo do legislador, ao criar a causa de diminuição de pena, foi dar punição menos severa ao agente que comete o crime em uma eventualidade, uma única vez, sem fazer da traficância seu meio de vida e atividade principal. Evidenciada a habitualidade criminosa, inaplicável a benesse. 6. A pena pecuniária deve guardar proporção com a pena corporal. 7. Recursos conhecidos e parcialmente providos. O recorrente alega violação aos artigos 33, caput, da Lei n° 11.343/06, 157, §§ 1° e 2°, do CPP, e 5°, incisos XI e LVI, e 144, § 4°, ambos da Constituição Federal, aduzindo nulidade da busca pessoal realizada pela polícia militar, bem como das provas dela derivadas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 33, caput, da Lei n° 11.343/06, e 157, §§ 1° e 2°, do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “(...) com base nas circunstâncias do caso concreto, nota-se terem os policiais agido no legítimo exercício da profissão. Dentro da margem de apreciação dos fatos que avistaram, decidiram, com amparo legal, proceder à abordagem dos acusados. A partir dali, com base na experiência e treinamento inerentes à função que desempenham, verificando suspeitas fundadas de que os indivíduos possivelmente estavam praticando algum delito ou portando objeto de origem ilícita, procederam à revista pessoal e veicular. Conclui-se, portanto, não ter havido ilegalidade na atuação policial, mas sim estrita observância ao dever dos órgãos de segurança pública de zelar pela paz social, em plena observância às diretrizes normativas vigentes” (ID 60869668). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante ao apontado malferimento aos artigos 5°, incisos XI e LVI, e 144, § 4°, ambos da Constituição Federal, uma vez que “o recurso especial não é meio adequado para analisar suposta violação a dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, definida no art. 102, III, da Constituição Federal de 1988” (AgInt no AREsp n. 2.489.964/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003